Tribunal: TJES
Processo: 5002060-48.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002060-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRIMAR TADEU LORENZUTTI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – OPÇÃO DO PACIENTE POR NÃO SE SUBMETER AO PROCEDIMENTO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CULPA DO ENTE PÚBLICO – ARTS. 234 E 248 DO CÓDIGO CIVIL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de obrigação de fazer em que o autor requer a promoção de seu tratamento dentário.

Em sede de sentença (ID 14673311)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

III – Dispositivo ___________________________________

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para que o Município de Vila Velha entregue apenas a prótese dentária superior, desde que a deformação óssea da parte inferior não venha ser também impeditivo para a prótese superior. Julgo improcedente o pedido de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar em relação à prótese inferior.

A parte autora apresentou recurso inominado requerendo a conversão da obrigação em perdas e danos, ante a impossibilidade da submissão ao tratamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Como se explica, ao indivíduo é assegurado o direito fundamental de dispor sobre o próprio corpo, compreendendo-se nesse âmbito a faculdade de optar por não se submeter a procedimento cirúrgico. Tal prerrogativa decorre diretamente dos princípios da dignidade da pessoa humana e da autonomia da vontade, consagrados nos arts. 1º, III, e 5º, caput, da Constituição Federal.

Não obstante a sentença tenha julgado procedente a pretensão autoral quanto ao fornecimento do tratamento odontológico, verifica-se que a própria parte autora, em sede recursal, manifestou expressamente a sua recusa em submeter-se ao referido procedimento, em razão dos riscos inerentes à intervenção e informou ao juízo que realizou a aquisição da prótese.

Tal manifestação evidencia o exercício legítimo de sua autonomia pessoal, não podendo ser compelida a realizar tratamento que, a seu juízo, possa representar ameaça à sua integridade física ou à sua segurança.

Todavia, tal circunstância não autoriza o reconhecimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, uma vez que a impossibilidade de cumprimento não decorreu de qualquer conduta imputável ao ente público, mas, sim, da própria parte autora, que optou por não se submeter ao tratamento/adquirir as próteses.

A indenização referente aos danos e as questões que entende ser merecedora deve ser debatida em ação própria, pois não guarda relação ao objeto da presente demanda (que inclusive já se encontra em fase recursal).

Nessa hipótese, ausente culpa do devedor, inexiste fundamento jurídico para a indenização substitutiva, nos termos dos arts. 234 e 248 do Código Civil. O que se verifica, em verdade, é a perda superveniente do interesse de agir, diante da inutilidade da tutela originalmente pleiteada, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito quanto a este ponto.

Sendo assim, encontra-se devidamente caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, carecendo o recorrente de interesse processual na modalidade necessidade, uma vez que o provimento jurisdicional aqui pleiteado já não faz mais sentido.

Pelos fundamentos expostos, declaro PREJUDICADO o interesse de agir aqui manifestado, e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)